Tribunal: TJDFT
Processo: 0725174-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. PLEITO INDEFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA POR PROTELAÇÃO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de rata-se de agravo interno apresentado pelo executado contra a decisão desta relatoria, que não conheceu, com fundamento na preclusão, do agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor, indeferiu o pedido superveniente de suspensão da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No agravo interno, a questão recursal controvertida consiste na análise da não ocorrência da preclusão para que seja conhecido o agravo de instrumento que impugna a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há inexorável preclusão obstativa da admissibilidade do agravo de instrumento, uma vez que o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, com base na penhora pelo SISBAJUD para pagamento do débito excutido, já foi analisada e decidida anteriormente no AGI n. 0703760-70.2025.8.07.0000, interposto também pelo condomínio executado, no qual o colegiado recursal concluíra pela penhorabilidade da verba bloqueada e pela impossibilidade da atribuição de efeito suspensivo aos referidos embargos à execução, não havendo modificação fático-jurídica que desafie a reanálise da questão.
4. O agravo interno, por reiterar fundamentos genéricos e infundados já rejeitados, demonstra a intenção protelatória do recorrente, justificando a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, devido ao caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Obsta a cognição do agravo de instrumento a preclusão verificada no pronunciamento anterior do colegiado recursal, em outro agravo de instrumento, em que decidiu pela não atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução em razão da penhora de quantia pelo SISBAJUD para satisfação da obrigação excutida.
2. A insistência em recurso manifestamente improcedente, com caráter protelatório, justifica a aplicação de multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.